Tribunal: TJBA
Processo: 8001749-78.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001749-78.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS SANTOS DE ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL D
A

PARTE
AUTOR
A.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM AS CONCLUSÕES DO PERITO JUDICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 371 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença proferida em ação acidentária que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício
acidentário
. A perícia médica judicial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária, tampouco
redução de capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a existência de sequela, diante da constatação d
a lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. F
azendo uso do livre convencimento motivado, na forma do art. 371 do CPC, em cotejo com os elementos existentes nos autos, em especial a prova pericial, o Juízo singular entendeu que não estariam preenchidos os requisitos seja para
concessão do benefício de auxílio-acidente,
não havendo o que ser modificado. Isso porque não cabe a concessão dos referidos benefícios ao segurado apresenta capacidade laborativa plena,
sendo que o referido Laudo Pericial permite concluir que
o
Requerente não apresenta incapacidade para atividade habitual de trabalho, vez que n
ão foram identificadas sequelas significativas ou redução da

capacidade de trabalho habitual
e encontra-se apt
o para o
labor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: C
PC
, art.
371
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001749-78.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante CLOVIS SANTOS DE ARAUJO JUNIOR e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça